Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739792-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR AGUIAR DE ANDRADE AGRAVADO: GREAT TIME FRANQUIAS LTDA - ME, DAYRELL, RODRIGUES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josemar Aguiar de Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Great Time Franquias Ltda. ME e Dayrell, Rodrigues &amp; Advogados Associados S/S (processo n. 0702540-73.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de levantamento da penhora que recaiu sobre os “direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no 57.418 do CRI de Anápolis-GO, descrito como Apartamento no 704, do Edifício Macedônia, Setor Vila Santa Isabel, Anápolis-GO”, sob o argumento de que o “executado não cumpriu com seu ônus de comprovar no feito que não possui outros bens imóveis em seu nome e, havendo multiplicidade de bens, é seu dever indicar aquele cuja expropriação lhe será menos gravosa (art. 805, Par. Único, do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 64259992), o agravante sustenta, em suma, que a penhora teria recaído sobre direitos de imóvel que consistiria em bem de família. Pontua que “a impenhorabilidade absoluta do bem de família se estende também aos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente se tal imóvel serve de moradia a família do devedor”. Ressalta que o “imóvel objeto da penhora nos presentes autos é o único bem imóvel do Executado, e serve de residência para este e sua família”. Diz que teria demonstrado, na origem, que o imóvel objeto de constrição seria o local de moradia de sua família, mediante apresentação de ata notarial, faturas de fornecimento de energia elétrica, gás, telefone e outros documentos. Acrescenta que “o endereço do imóvel em questão foi utilizado inclusive para intimação da esposa do executado, a Sra. Kelly Leal Aguiar, em 27/04/2024, conforme ID 194902260, atestando assim, a efetiva utilização do imóvel para moradia pela família da parte”. Assenta que não possuiria outro imóvel de sua titularidade. Esclarece que “o imóvel situado à Quadra 27, Lote 9, Rua Alfredo Nasser, Setor Alexandrina, Anápolis/GO, CEP no 75.060-190, não mais pertence ao executado, uma vez ter sido objeto de cessão de direitos por Procuração Pública a terceiros”. Defende que “a proteção outorgada pela Lei n. 8.009/1990 depende tão somente da prova de que o imóvel destina-se à residência da família, não sendo necessária a demonstração de que o executado não é proprietário de outros bens imóveis” (sic). Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, determinando-se o levantamento da penhora sobre o imóvel cujos direitos foram constritos na origem. Preparo recolhido (ID 64369477). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. A Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, assim estabelece nos arts. 1o e 5o: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Registre-se entendimento deste e. TJDFT no sentido de que também os direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária em garantia merecem proteção no tocante à garantia de impenhorabilidade do bem de família: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. I. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia são suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. II. Direitos aquisitivos de imóvel destinado à moradia do devedor fiduciante e de sua família são protegidos pela impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990. III. Levando em consideração a finalidade de garantia e a natureza resolúvel da propriedade fiduciária, nos termos dos artigos 22 e 25 da Lei 9.513/1997, os direitos aquisitivos dela derivados são destinatários da proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990. IV. Comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor e de sua família, os direitos aquisitivos correspondentes não podem ser penhorados. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1720167, 07307717920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, observa-se que o imóvel cujos direitos foram objetos de constrição, a princípio, se trata de imóvel utilizado pelo devedor para sua moradia e de sua família, conforme ata notarial de ID origem 207521513 e demais documentos de IDs 205887499 e 205885344 dos autos de referência. Além disso, não se constata, a princípio, que o executado seja titular de outros imóveis, sobretudo se considerado o teor do instrumento público de cessão de direitos de ID 64260768. Desse modo, é prudente conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso, com a finalidade de obstar a adoção de providências judiciais desnecessárias ou impertinentes nos autos de origem, bem assim evitar risco ao resultado útil do presente agravo de instrumento. Constata-se, ainda, perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, notadamente se observados indícios de que o imóvel cujos direitos foram constritos na origem se destina à moradia do executado e de sua família. O deferimento da medida liminar pleiteada, portanto, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora